Tribunal: TJDFT
Processo: 0001222-82.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Pena-base. Fração de aumento. Multirreincidência. Regime prisional.

1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

2 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ainda que o valor dos objetos furtados seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

4 – Ainda que o crime seja sem violência ou grave ameaça e a pena não alcance 4 anos, o regime prisional não será o aberto se o réu é multirreincidente, tem maus antecedentes e condenações posteriores pelo mesmo crime imputado na denúncia.

5 - Apelação não provida.